Tribunal: TJPA
Processo: 0807655-62.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807655-62.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: COPABO INFRA - ESTRUTURA MARITIMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. ICMS. DIFAL. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO SANADA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Os embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II – Consoante estabelecido pelo art. 155, §2º, inciso XII cabe à lei complementar fixar a base de cálculo relativa ao ICMS. Por sua vez, a Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), que trata do ICMS, dispõe de forma expressa que o montante do próprio imposto integra a sua base cálculo. (inciso I, §3º do art. 13).

III- A Lei Complementar nº 87/1996 diz respeito ao ICMS como um todo, e, portanto, aplicável ao DIFAL, tendo em vista que este é apenas técnica de divisão de arrecadação do ICMS entre os entes e não nova hipótese tributária;

IV- Ao editar a Lei Estadual nº 8.315/15, o Estado do Pará não fixou nova base de cálculo do ICMS- DIFAL, mas apenas aplicou a Lei Kandir, especificando a forma de pagamento do tributo;

V- Recurso conhecido e parcialmente provido, para sanar a omissão verificada, sem efeito modificativo, cujos os termos passam a integrar o acórdão de id nº 12088400 - Pág. 1.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração, sem efeito modificativo, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início no dia 20/03/2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COPABO INFRAESTRUTURA MARITIMA LTDA,
visando combater o 12088400 - Pág. 1, o qual deu parcial provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ.

O Acórdão ora recorrido foi ementado da seguinte forma:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. TEMA 1093 DO STF. ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO TRIBUTO A PARTIR DE 2022. APREENSÃO DE MERCADORIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 323, DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2. In casu,
nos autos da Ação Declaratória ajuizada pela ora agravada, o Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, no qual a recorrente pugnava pela suspensão da exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias e a imediata liberação de mercadorias apreendidas;

3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no dia 24 de fevereiro de 2021, concluiu o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário nº 1.287.019,
leading
case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5469/DF, no sentido de que é inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015, sendo sido fixada a seguinte tese: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais";

4. Ademais, o Pretório Excelso, ao julgar o referido
leading
case, realizou a modulação dos efeitos da decisão de maneira que esta produza efeitos a partir do ano de 2022. Contudo, a Suprema Corte ressalvou da modulação de efeitos as ações que já estivessem em curso;

5. No caso dos autos, a requerente, ora agravada ajuizou a Ação perante o Juízo Monocrático no dia 29/07/2019. Por conseguinte, para a recorrida a decisão do Pretório Excelso tem efeitos imediatos e retroativos;

6.
Todavia, no dia 04/01/2022, foi publicada a Lei Complementar nº 190/2022, a qual regulamenta a cobrança do ICMS nas operações e prestações interestaduais destinadas à consumidor final não contribuinte do imposto;

7. Deste modo, a Lei Complementar nº 190/2022, por dispor tão somente de normas gerais sobre o Diferencial de Alíquota do ICMS, torna possível sua cobrança, nos termos do Tema nº 1.093, do C. STF. Nesse viés, não há que se falar em observância à anterioridade anual. Precedente do STF;

8. Assim, ressalvado os efeitos imediatos e retroativos da decisão do Pretório Excelso na ADI nº 5.469/DF, deve ser considerada valida a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela empresa agravada a partir do ano de 2022, por força da vigência da Lei Complementar n° 190/2022;

9. Noutra ponta, a apreensão de mercadoria com fim coercitivo de pagamento de tributo não é admitida. Inteligência da Súmula 323 do STF e precedentes dos Tribunais Superiores;

10. Recurso parcialmente provido para reconhecer a exigibilidade da cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela recorrida a partir do ano de 2022, mantendo a decisão agravada nos demais termos.
”

Inconformado, o recorrente opôs os presentes embargos de declaração. (id nº 12159903 - Pág. 1)

Em suas razões, o patrono da parte embargante aponta, em breve síntese, que na origem, trata-se de ação declaratória visando o afastamento do DIFAL calculado “por dentro”, na forma prevista pelos arts. 6º e 7º, da Lei Estadual nº 8.315/15, nos casos em que a empresa seja compelida a recolher o tributo por ela devido ou como substituta tributária, de forma que referidos valores não constituam óbice à sua regularidade fiscal ou ensejem a sua inclusão no cadastro de inadimplentes.

Prossegue afirmando que foi requerida tutela de urgência para determinar que a autoridade fiscal se abstivesse de exigir os créditos tributários relativos ao DIFAL, calculado na forma prevista pelos artigos 6º e 7º, da Lei Estadual nº 8.315/15, nos casos em que a Embargante seja compelida a recolher o tributo por ela devido ou como substituta tributária, de forma que referidos valores não constituam óbice à sua regularidade fiscal ou ensejem a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, determinando, ainda, a liberação de mercadorias apreendidas pela Fazenda por ocasião do não recolhimento do ICMS em questão.

Assevera que o acórdão embargado situa controvérsia distinta, alegando causa de pedir estranha ao presente feito e com fundamentos que não são discutidos no agravo de instrumento e nem na ação originária.

Destaca que não requereu o afastamento do DIFAL em razão da ausência de Lei Complementar para o tratamento da matéria, como consignado na decisão, mas que o tema debatido nos autos é a inconstitucionalidade e ilegalidade do cálculo “por dentro” aplicado ao ICMS- DIFAL, já que estipula base de cálculo do tributo diversa para uma mesma operação de venda.

Aponta que nada foi suscitado a respeito da aplicabilidade da Lei Complementar nº 190/2022, até porque, quando a ação originária foi distribuída, sequer existia a referida legislação, evidenciando a obscuridade do
decisum.

Argumenta que o pedido de liminar apreciado pela decisão agravada não corresponde ao afastamento do DIFAL em relação às operações ocorridas no ano de 2022, mas sim ao afastamento da sistemática de inclusão do DIFAL na sua própria base de cálculo, como previsto nos artigos 6º e 7º da Lei Estadual nº 8.315/15, bem como para que nenhuma penalidade fiscal fosse aplicada à Embargante por não recolher o DIFAL nessa sistemática.

Afirma que o acordão incorreu em obscuridade, devendo ser anulado e proferido novo julgamento, nos termos do art. 1.022, inciso I, do CPC.

Devidamente intimado, o
ESTADO DO PARÁ
não ofertou contrarrazões ao recurso (id nº 12020865 - Pág. 4).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

A doutrina corrobora a orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no
art
. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial”.
(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

O embargante sustenta que a decisão é obscura, porquanto aprecia questão diversa da proferida na decisão interlocutória, que deferiu a liminar em seu favor, e das próprias razões do agravo de instrumento interposto.

A matéria tratada na ação originária diz respeito ao fato de o Estado do Pará, ao disciplinar o ICMS devido nas aquisições interestaduais de bens, não se limita a definir apenas a diferença entre as alíquotas interna e interestadual, avançando também sobre a fixação da base de cálculo do imposto, incluindo o diferencial de alíquotas em sua própria base, o que segundo a requerente/embargante configura manifesta inconstitucionalidade e ilegalidade.

Por isso, requereu “
a concessão da tutela de urgência, nos termos previstos no artigo 300, do CPC, determinando que a autoridade impetrada se abstenha de exigir/suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL, calculado na forma prevista pelos artigos 6º e 7º, da Lei Estadual nº 8.315/15, nos casos em que a Autora seja compelida a recolher o tributo por ela devido ou como substituta tributária, de forma que referidos valores não constituam óbice à sua regularidade fiscal ou ensejem a sua inclusão no cadastro de inadimplentes.”

Insta salientar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, restrito ao âmbito da questão objeto da insurgência, posto adstrita a juízo de cognição sumária com respeito aos elementos informativos coletados na prova pré-constituída, limites que demarcam o reexame da matéria, de modo a inibir a supressão de jurisdição.

Destarte, deve o Tribunal limitar-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão atacada no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias não enfrentadas no
decisum
seria antecipar ao julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, o que importaria em vedada supressão de instância.

Ora, o acordão combatido foi proferido observando tais pressuposto e levando em consideração os termos da decisão interlocutória, da qual cito trecho em que o Juízo
a quo
descreve as insurgências do autor:

“(...) Questiona a exigência do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) pela ré, incidente sobre as operações de venda interestadual de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado do Pará.

Alega ter sido surpreendida com a apreensão de suas mercadorias. Lavrou-se os TAD 35019390006423 e 352019390006424.

Tal exigência tem como fundamento a EC 87/2015, Convênio do ICMS nº 93/2015 e Lei estadual nº 8.315/15.

Insurge-se a autora argumentando ser inconstitucional tal exigência, uma vez que a CF/88 exige Lei complementar para o tratamento da matéria, e não Convênio Confaz, como ocorre. Entendimento também ratificado pelo STF.

Requer em tutela de urgência a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, V, CTN, até o trânsito em julgado e a liberação das mercadorias apreendidas. (...)

Em uma cognição não-exauriente dos fatos, verifico que assiste razão a autora.
O DIFAL não pode ser validamente exigido antes da edição de uma Lei Complementar Nacional que regulamente a Emenda constitucional nº 87/15, sob pena de afrontar o art. 146, incisos I e III, “a”, da CF/88.

Desta feita, determino: 1- A IMEDIATA LIBERAÇÃO DAS MERCADORIAS, discriminadas nos termos de Apreensão e Depósito nº 35019390006423 e 352019390006424; 2- A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO relativos ao DIFAL, calculado na forma prevista pelos arts. 6º e 7º, da Lei Estadual nº 8.315/15, nos casos em que a autora seja compelida a recolher o tributo por ela devido ou como substituta tributária, de forma que os referidos valores não constituem óbice a sua regularidade fiscal ou ensejem a sua inclusão no cadastro de inadimplentes, até o trânsito em julgado da decisão final.

Por conseguinte, o agravante, ora embargado, em suas razões recursais, aponta que
“
o contribuinte alega que não estaria obrigado ao diferencial de alíquota, já que a LC 87/96 não teria estabelecido o novo cálculo (por dentro), ora implementado pela legislação impugnada.”

E prossegue “
que se percebe de toda a narrativa da inicial é que ela trata ICMS e DIFAL como se fossem tributos distintos, e não a mera repartição de receita, entre os Estados, oriundas do mesmo fato gerador, como o é em verdade. (...) O tributo é o mesmo – ICMS, tal como previsto no inciso II do art. 155 da Carta Maior – o que se reparte é o produto de sua arrecadação, a partir das alíquotas estabelecidas para as operações interestaduais.
O inciso XII do §2º do art. 155, em sua alínea “i” remete à lei complementar a fixação da base de cálculo do ICMS, de modo que o montante do próprio imposto a integre, e aqui não faz nenhuma referência a ICMS e DIFAL, mas apenas a ICMS (no caput do artigo).”

A partir disso, o ente estadual lança a seguinte pergunta:
“pode haver comando infraconstitucional que determine que o DIFAL integra a sua própria base de cálculo então? E a resposta, por óbvio, é positiva, pois o comando constitucional refere-se ao ICMS como um todo, sendo o DIFAL mera técnica de divisão do produto de sua arrecadação, e não nova hipótese tributária, como já dito.

O inciso I do §3º do art. 13 da Lei Complementar nº 87/96 expressamente

determina que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, tal como autorizado pela CF. Essa norma complementar é válida para o ICMS como um todo
. Não há necessidade de previsão específica da possibilidade de integração do montante do DIFAL em sua base de cálculo, pois já há previsão para o ICMS, do qual o DIFAL é mera técnica de repartição.”

E ainda “
em face de todo o exposto, é fácil perceber que a decisão que IMPÔS A IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE ICMS DEVIDO é suscetível de causar ao Estado do Pará (e à coletividade) lesão grave e de difícil reparação.”

Com efeito, a decisão colacionada
alhures
determina a impossibilidade de cobrança do ICMS- DIFAL, nos termos do arts. 6º e 7º, da Lei Estadual nº 8.315/15.

Por sua vez, o acórdão combatido observou os termos do Recurso Extraordinário nº 1.287.019,
leading
case no Tema 1093, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5.469/DF,

no sentido de ser inconstitucional a cobrança do DIFAL antes da edição de uma lei complementar que discipline a Emenda Constitucional nº 87/2015, tendo sido fixada a seguinte tese
: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".

E como estabelecido naquela oportunidade, a Corte Suprema, ao julgar o
leading case
supramencionado, realizou a modulação dos efeitos da decisão, de maneira que esta produza efeitos

apenas a partir de 2022, dando oportunidade ao Congresso Nacional para que editasse lei complementar sobre a questão.

Contudo, o STF ressalvou da modulação de efeitos as ações judiciais que já estivessem em curso, daí porque aplicável a Ação Declaratória que originou o presente recurso, no dia 29/07/2019. Ou seja, ressalvado os efeitos imediatos e retroativos da decisão do Pretório Excelso na ADI nº 5.469/DF, deve ser considerada valida a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais de compra de mercadorias pela empresa agravada a partir do ano de 2022, por força da

vigência da Lei Complementar n° 190/2022.

Com efeito, o acórdão recorrido leva em consideração os termos postos na decisão
a quo
que expressamente argumenta
“O DIFAL não pode ser validamente exigido antes da edição de uma Lei Complementar Nacional que regulamente a Emenda constitucional nº 87/15, sob pena de afrontar o art. 146, incisos I e III, “a”, da CF/88
.”

Apesar disso, entendo que o julgado foi omissão no que tange a constitucionalidade da base de cálculo adotada para cômputo e recolhimento do ICMS-DIFAL, de modo que passo a me manifesta sobre a questão, para que integre o acórdão recorrido.

Acerca da fixação da base cálculo de ICMS, a Constituição Federal dispõe:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos

sobre:

(...)

II- operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

(...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

XII – cabe à lei complementar:

(...)

i)
Fixar a base de cálculo
, de modo que o montante do imposto a integre também na importação do exterior do bem, mercadoria ou serviço.”

Sobre este tema, a
Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir)
estabelece:

Art. 12. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

I - da saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular; (...)

Art. 13. A base de cálculo do imposto é:

I - na saída de mercadoria prevista nos incisos I, III e IV do art. 12, o valor da operação; (...)

§ 1º Integra a base de cálculo do imposto, inclusive nas hipóteses dos incisos V, IX e X do caput deste artigo: (Redação dada pela Lei Complementar nº 190, de 2022) (Produção de efeitos)

I - o montante do próprio imposto, constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle;

(...)

§ 4º Na saída de mercadoria para estabelecimento localizado em outro Estado, pertencente ao mesmo titular, a base de cálculo do imposto é:

I - o valor correspondente à entrada mais recente da mercadoria; (...).

Destarte, o inciso I do §3º da norma colacionada determina, de forma expressa, que o montante do próprio imposto integra a sua base de cálculo, nos termos das disposições constitucionais. A norma diz respeito ao ICMS como um todo, sendo certo que o DIFAL é apenas uma técnica de divisão de arrecadação do tributo entre os entes e não nova hipótese tributária, logo, aplicável a ele.

Nesse viés, o autor, ora embargante argumenta que Estado do Pará editou a
Lei Estadual nº 8.315/15
, disciplinando a cobrança do ICMS a consumidor final, contribuinte ou não do imposto, localizado no referido Estado, estabelecendo uma base de cálculo “distinta” para uma mesma operação em relação ao DIFAL, conforme artigo 6º, verbis:

Art. 6º
O montante do próprio imposto integra sua base de cálculo.

Art. 7º Para os efeitos desta Lei, no cálculo do valor do imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna e a interestadual, devido a este Estado, será observado o seguinte:

I - da base de cálculo será excluída a parcela relativa ao próprio imposto,

apurado com a aplicação da alíquota interestadual;

II - ao valor obtido na forma do inciso I, observado o disposto no art. 6º, será incluído o valor do imposto considerando a alíquota interna deste Estado, estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço;

III - sobre o valor obtido na forma do inciso II será aplicada a alíquota interna estabelecida para a mercadoria, bem ou serviço;

IV - o valor imposto devido corresponderá à diferença positiva entre o valor obtido na forma do inciso III e a parcela relativa ao imposto de que trata o inciso I.

Analisando os termos da legislação estadual, nota-se que o legislador estadual apenas detalha a forma de cálculo do DIFAL, levando em consideração o montante na base de cálculo nos termos da Lei Complementar Federal nº
87/1996
. Infere-se que o Estado do Pará não fixou uma nova base de cálculo do ICMS-DIFAL, mas apenas aplicou a
Lei Kandir,
especificando a forma de pagamento do tributo.

Dessa forma, num exame perfunctório, não há evidências, outrossim, de que a forma de cálculo realizada pelo ente se encontra em desacordo com os ditames legais.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento aos embargos de declaração, para sanar a omissão verificada, nos termos do art. 1.022 do CPC,
sem efeito modificativo
,
cujos os termos passam a integrar o acórdão de id nº 12088400 - Pág. 1,
consoante a fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 13 de março de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 18/04/2023